Tribunal: TJSP
Processo: 0001990-54.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Certo que se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no 8, ProgReg -

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Certo que se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no 8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 12, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 16, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ HC no 362.648, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 488.320, rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se de uma orientação que deve ficar restrita somente àquelas situações em que, notadamente pela natureza do delito praticado, desponte que o sentenciado possui patrimônio para adimplir ao débito, não o fazendo voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena de multa não está listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de Execução Penal), como um dos requisitos para a progressão. O Código Penal, nesta matéria de progressão de regime, apenas estabelece que, no caso de condenação por crime contra a Administração Pública, a progressão de regime fica condicionada à reparação do dano que causado ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (artigo 33, par. 4o). 2. Circunstâncias do caso que não desenham este cenário – apto a empecer a progressão. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001990-54.2020.8.26.0154, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIS FERNANDO
DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001990-54.2020.8.26.0154 -Voto no 14.284
2
Voto no 14.284
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Luís Fernando dos Reis
Comarca: São José do Rio Preto
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou a
progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Certo que
se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de
multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a
sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional
descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime
(STF, EP no 8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF,
EP no 12, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no
16, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ HC no
362.648, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 488.320,
rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se de uma orientação
que deve ficar restrita somente àquelas situações em que,
notadamente pela natureza do delito praticado, desponte que o
sentenciado possui patrimônio para adimplir ao débito, não o
fazendo voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena
de multa não está listado expressamente, pela lei (artigo 112, da
Lei de Execução Penal), como um dos requisitos para a
progressão. O Código Penal, nesta matéria de progressão de
regime, apenas estabelece que, no caso de condenação por crime
contra a Administração Pública, a progressão de regime fica
condicionada à reparação do dano que causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (artigo 33,
par. 4o). 2. Circunstâncias do caso que não desenham este cenário
apto a empecer a progressão. Recurso improvido.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs agravo
contra decisão judicial que deferiu pedido de progressão ao regime aberto
(fls. 18/22). Alega, em suma, que a hipótese não comporta a progressão, haja
vista o não pagamento da pena de multa ou comprovação da impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001990-54.2020.8.26.0154 -Voto no 14.284
3
de fazê-lo. (fls. 01/14).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 35/38), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 46/49).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Não merece reforma a decisão de progressão de
regime.
O sentenciado cumpre pena de 9 anos e 26 dias de
reclusão e pagamento de 21 dias-multa, pelo crime de roubo majorado.
Sustenta o Ministério Público que a hipótese não
comportava a progressão, forte em que o recorrido não efetuou o pagamento
da pena de multa imposta na condenação, nem comprovou não ter condições
econômicas para tanto.
Certo que se tem entendido que o não pagamento
deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições
de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional
descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP
no 8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 12, ProgReg
- AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 16, ProgReg - AgR, rel.
Min. Roberto Barroso; STJ HC no 362.648, rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura; HC no 488.320, rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se
de uma orientação que deve ficar restrita somente àquelas situações em
que, notadamente pela natureza do delito praticado, desponte que o
sentenciado possui patrimônio para adimplir ao débito, não o fazendo
voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena de multa não está
listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de Execução Penal), como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001990-54.2020.8.26.0154 -Voto no 14.284
4
um dos requisitos para a progressão. O Código Penal, nesta matéria de
progressão de regime, apenas estabelece que, no caso de condenação por
crime contra a Administração Pública, a progressão de regime fica
condicionada à reparação do dano que causado ou à devolução do produto do
ilícito praticado, com os acréscimos legais (artigo 33, par. 4o).
Pois bem, tomados estes parâmetros, observa-se que,
na hipótese em tela, a decisão condenatória fixou o valor do dia-multa no
mínimo legal (fls. 15/16), o que constitui um dado concreto a indicar que o
sentenciado, pelo menos ao tempo da condenação, não possuía uma boa
condição econômica, a presumir que carecia de condições para quitar a pena
de multa. E não demonstrou o recorrente alteração deste quadro, de sorte que,
na espécie, não se afigura razoável exigir-se o pagamento da multa para fins
de progressão.
Em suma, as circunstâncias do caso não desenham
um cenário apto a empecer a progressão.
4. Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator